Tribunal: TJSP
Processo: 2191908-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que, em cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, rejeitou impugnação apresentada pelo réu.
2. A determinação de registro da condenação em bancos de dados administrativo do Conselho Nacional de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em face de decisão que, em cumprimento de sentença condenatória por ato de improbidade administrativa, rejeitou impugnação apresentada pelo réu.
2. A determinação de registro da condenação em bancos de dados administrativo do Conselho Nacional de Justiça não tem caráter condenatório, mas sim de gestão da informação judicial sendo, quando muito um efeito executivo "lato sensu" e secundário. Não há necessidade de expressa menção na sentença condenatória, cuidando-se de dever administrativo do juiz.
3. Cabe ao devedor impugnar, de forma específica o valor da execução apresentado regularmente pelo credor sob pena de, não o fazendo, presumirem-se verdadeiros os cálculos. No caso concreto, o ora agravante não se desincumbiu desse ônus como se depreende da leitura dos autos de origem.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2191908-20.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é agravante
MAURO VANER PASCHOALAO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191908-20.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto 38326
Processo: 2191908-20.2020.8.26.0000
Agravante: Mauro Vaner Paschoalão
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Marcelo Aparecido Pampolim e Município de Monte
Aprazível
Juiz: Luis Gonçalves da Cunha Júnior
Comarca de Monte Aprazível
5a Câmara de Direito Público
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA
1. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento tirado em
face de decisão que, em cumprimento de sentença
condenatória por ato de improbidade administrativa, rejeitou
impugnação apresentada pelo réu.
2. A determinação de registro da condenação em bancos de
dados administrativo do Conselho Nacional de Justiça não
tem caráter condenatório, mas sim de gestão da informação
judicial sendo, quando muito um efeito executivo “lato
sensu” e secundário. Não há necessidade de expressa
menção na sentença condenatória, cuidando-se de dever
administrativo do juiz.
3. Cabe ao devedor impugnar, de forma específica o valor
da execução apresentado regularmente pelo credor sob pena
de, não o fazendo, presumirem-se verdadeiros os cálculos.
No caso concreto, o ora agravante não se desincumbiu desse
ônus como se depreende da leitura dos autos de origem.
Recurso desprovido.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto MAURO VANER PASCHOALÃO em face da r. decisão de
fls. 171/172 dos autos principais pela qual o DD. Magistrado “a
quo”
rejeitou
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
condenatória por ato de improbidade administrativa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191908-20.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sustenta, em síntese, que, transitado em
julgado o feito principal, não deveria o juízo ter relegado
qualquer questão para solução nos autos principais, devendo ser
solucionado no incidente de cumprimento de sentença. Ainda,
alega que não deve ter seu nome incluído no cadastro nacional
de condenados por improbidade administrativa, bem como nos
cadastros do Tribunal Superior Eleitoral. E no que se refere às
quantias excutidas, sustenta ser excessivo que o valor
apresentado pelo Ministério Público.
O recurso foi contrarrazoado a fls. 28/30 e
conta com parecer da D. PGJ pelo desprovimento a fls. 39/41.
É o relatório. Decido.
Presentes os pressupostos recursais, passo à
análise do mérito. Não é o caso de provimento do recurso.
São duas as alegações do recorrente: (i) a
determinação de registro perante o Cadastro Nacional de
Condenados por Improbidade Adminsitrativa não consta da
sentença; (ii) os cálculos de execução da parte pecuniária da
condenação são excessivos.
Relativamente à primeira questão, o ponto
alegado não prospera pelo simples fato de ser mencionada
inscrição cadastral cadastro efeito indireto da condenação, trata-
se de mera determinação administrativa, sem caráter sancionatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191908-20.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Cuida-se,
em
verdade
de
expressa
determinação da Resolução no 44/2007 do Conselho Nacional de
Justiça, cujo artigo 3o1, remete o Juízo da execução o dever de
informar o que especifica. Ademais, a natureza deste cadastro
é meramente informativa, não sendo sanção propriamente dita,
e tem como objetivo apenas centralizar a gestão dos efeitos
políticos das condenações.
Até mesmo pelo caráter não condenatório da
determinação, mas sim de simples efeito executivo lato sensu e
secundário da condenação, o incidente de cumprimento de
sentença não é o meio procedimento adequado para tanto. Se
houver algum prejuízo, por exemplo, uma obstrução da
atividade econômica ou contratual da parte, em contratações
públicas, ou situações assemelhadas, neste caso, eventual
decisão administrativa baseada nos dados do cadastro pode ser
objeto de supressão pela instância administrativa, ou, judicial se
o caso, pois, a instância recursal e processual admite a revisão
da execução para moldá-la exatamente aos elementos da coisa
julgada.
Não bastasse, o agravante sequer demonstrou
prejuízo processual, vale dizer, à ampla defesa e ao
contraditório, pelo simples fato de esse efeito ter sido
operacionalizado nos autos principais.
1 Art. 3o O juízo de execução da decisão condenatória transitada em julgado em ações de
improbidade administrativa, nos termos da Lei 8.429, de 2 de junho de 1992, ou o órgão colegiado
que prolatou acórdão condenatório que ocasione a inelegibilidade do réu, nos termos da Lei
Complementar no 64, de 18 de maio de 1990, fornecerá ao CNJ, por meio eletrônico, as informações
necessárias para cadastramento dos feitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191908-20.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No que diz respeito à impugnação quanto aos
valores é cediço que o ora agravante simplesmente não se
desincumbiu de seu ônus impugnativo.
O Código de Processo Civil, norma aplicável ao
caso concreto na falta de norma específica, determina de forma
clara que cabe ao credor instruir o requerimento de
cumprimento de sentença com demonstrativo de cálculo do
débito.
Ao
devedor
compete
impugnar,
especificamente, a memória de cálculo, controvertendo o que
entende indevido e trazendo memória daquilo que tem como
devido. Não o fazendo, as contas do credor serão tidas como
boas e o valor exequendo consolidado.
É o que se depreende da leitura simples do
artigo 524 e 525, §§4o e 5o do Código de Processo Civil, que
tem como objetivo justamente evitar a discussão vazia sobre o
quantum da execução.
No caso que verte, o Ministério Público trouxe
seus cálculos a fls. 40/44 dos autos de origem. De outro lado,
em sua impugnação, o ora agravante simplesmente não trouxe
qualquer elemento para infirmar a legitimidade dos cálculos
elaborados pelo parquet.
Daí, portanto, que nenhuma das alegações
recursais encontra supedâneo jurídico para o que pretende o
agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191908-20.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Isso posto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso, mantendo-se a decisão recorrido como lançada.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR